Tribunal: STF
Processo: Rcl 22499
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-12-09
Data de publicação: 2016-12-09

Ementa:
Embargos de declaração em reclamação. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 2. Constitucional. 3. Alegação de violação à Súmula Vinculante n. 37. 4. Pretensão de equiparação de espécies remuneratórias entre trabalhadores submetidos a regimes jurídicos diversos. Impossibilidade. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.